Tribunal: STJ
Processo: 0800109-90.2024.8.12.0046
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110544 - MS(2025/0455169-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOÃO OLÍMPIO FIRMANO
ADVOGADO
: ÁLISSON SEIJE MICHELC - MS020123B
AGRAVADO
: MARAN CEREAIS LTDA
ADVOGADO
: SILVIO PEREIRA DA SILVA NETO - GO051824
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) consonância entre a conclusão do acórdão de
origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior(Súmula 83/STJ
).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f7e6772c-b09a-4c60-9fe4-ed7975405b78

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110544 - MS(2025/0455169-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOÃO OLÍMPIO FIRMANO
ADVOGADO
: ÁLISSON SEIJE MICHELC - MS020123B
AGRAVADO
: MARAN CEREAIS LTDA
ADVOGADO
: SILVIO PEREIRA DA SILVA NETO - GO051824
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) consonância entre a conclusão do acórdão de
origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por JOÃO OLÍMPIO FIRMANO contra
decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que não conheceu do agravo em
recurso especial que interpusera.
de cobrança ajuizada por MARAN CEREAIS LTDA, em face do
Ação:
agravante, na qual requer o recebimento da quantia de R$ 775.000,00 (setecentos
e setenta e cinco mil reais) decorrente de mútuo verbal supostamente concedido
e não restituído.
julgou procedentes os pedidos, para: i) condenar o agravante
Sentença:
a ressarcir à agravada o valor de R$ 775.000,00 (setecentos e setenta e cinco mil
reais).
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA55319967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:09
Código de Controle do Documento: 582e11f8-27de-4d61-88a1-af565e84c6ca

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR
AFASTADA. PRECLUSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ARTIGO 435, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATO VERBAL
DE MÚTUO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADA. PROVAS DOCUMENTAIS
SUFICIENTES. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO REQUERIDO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em cerceamento de defesa e,
consequentemente, em nulidade da sentença, quando o julgador fundamentou a
sua decisão nas provas documentais e orais produzidas nos autos, não tendo o juiz
obrigação de manifestar-se sobre todas as alegações e documentos trazidos pelas
partes. 2. A juntada de documentos após a petição inicial ou a contestação é
admitida, mesmo quando não versem sobre fatos novos, desde que, em respeito
aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, seja
oportunizado à parte contrária manifestar-se sobre eles e, ainda, desde que não
fique comprovada a má-fé na apresentação de documentos a posteriori. 3. A
sentença de primeiro grau lastreou-se em prova documental consistente,
especialmente comprovantes de transferências bancárias e notificação extrajudicial,
as quais demonstram a existência do empréstimo e o inadimplemento do
requerido, o qual, aliás, admitiu o recebimento dos valores, alegando, contudo, que
eram originários de compra e venda realizada pela própria empresa autora que teria
emitido nota fiscal em favor de terceiro, sem, no entanto, apresentar provas que
possam corroborar a sua alegação. 4. O requerido não se desincumbiu do ônus de
provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa
nos termos determinados pelo artigo 373, II, do Código de Processo
autora/apelada,
Civil. 6. Recurso não provido. (e-STJ fl. 588)
opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou de forma
Agravo interno:
específica todos os fundamentos, inclusive a incidência da
que não
Súmula 83/STJ,
pretende reexame de provas, e que a decisão aplicou equivocadamente o art. 932
do CPC, o
do RISTJ e a
por analogia. Traz questões
art. 253
Súmula 182/STJ
relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
Pugna, a parte agravada, pela aplicação da multa do
§ 4o do
art. 1.021,
CPC.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA55319967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:09
Código de Controle do Documento: 582e11f8-27de-4d61-88a1-af565e84c6ca

A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento no
-E, inciso, V, do RISTJ,
art. 21
ante a ausência de impugnação do seguinte fundamento da decisão de
admissibilidade proferida pelo
:
TJ/MS
i) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

I. Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ
1. Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou
o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão recorrido
diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida
neste processo.
2. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
4. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/22.

II. Da multa do
§ 4o do CPC
art. 1.021,
5. No tocante à multa estabelecida no § 4o do
do CPC, a
art. 1.021
Segunda Seção deste STJ, definiu quando do julgamento do AgInt no
que sua aplicação
ERESP 1.120.356/RS,
"pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
(AgInt nos
2a Seção, DJe de
abusiva ou protelatória"
EREsp 1120356/RS,
.
29/08/2016)
6. Note-se que a multa somente será fixada caso "o agravo interno for
declarado manifestamente inadmissível", o que não se verificou na presente
Documento eletrônico VDA55319967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:09
Código de Controle do Documento: 582e11f8-27de-4d61-88a1-af565e84c6ca

hipótese, tendo em vista que a parte agravante apenas exerceu seu direito
constitucional de ampla defesa ao impugnar a decisão monocrática através da
interposição de regular agravo interno, no qual buscou demonstrar a inaplicação
do óbice apontado na decisão recorrida, em que pese não ter logrado êxito.
7. Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55319967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:09
Código de Controle do Documento: 582e11f8-27de-4d61-88a1-af565e84c6ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.110.544 / MS
Número Registro: 2025/0455169-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001099020248120046
0800109902024812004650002
8001099020248120046
800109902024812004650002
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOÃO OLÍMPIO FIRMANO
ADVOGADO : ÁLISSON SEIJE MICHELC - MS020123B
AGRAVADO
: MARAN CEREAIS LTDA
ADVOGADO : SILVIO PEREIRA DA SILVA NETO - GO051824
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOÃO OLÍMPIO FIRMANO
ADVOGADO : ÁLISSON SEIJE MICHELC - MS020123B
AGRAVADO
: MARAN CEREAIS LTDA
ADVOGADO : SILVIO PEREIRA DA SILVA NETO - GO051824
Documento eletrônico VDA56424850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: 892525df-960a-4de4-be8b-60ca691cee88

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: 892525df-960a-4de4-be8b-60ca691cee88